Tribunal: TJDFT
Processo: 0783990-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. MICROEMPRESA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE TELEFONIA. CONTRATOS FIRMADOS EM 2019 E 2022. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESOLUÇÃO. MULTA PELA QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FIRMADO EM 2023. VIGÊNCIA DE 24 MESES. MULTA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/202).
2. Embora o serviço de telefonia e internet fornecido pela ré seja utilizado no exercício da atividade da autora, sua vulnerabilidade técnica e econômica justificam a caracterização da relação de consumo e a aplicação do CDC.
3. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia empresarial em 16/5/2019. Alega o autor que sofreu cobrança indevida de multa ao tentar cancelar o plano entre maio e julho de 2024, ante a existência de cláusula abusiva de renovação automática. A ré afirma que a cláusula é válida e o autor perdeu o prazo para manifestar desinteresse na renovação do contrato em 25/5/2024. Argumenta que o autor firmou outro contrato em 21/6/2023, com vigência inicial de 24 meses ainda em curso.
4. De acordo com o §3o da Resolução “[o] Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor” e deve conter o prazo de permanência, a descrição do benefício e o seu valor, o valor da multa e o contrato de prestação de serviço a que se vincula.
5. A prorrogação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica renovação do prazo de fidelização, motivo pelo qual não se justifica a aplicação de multa pelo cancelamento depois da sua prorrogação tácita.
6. Nessas circunstâncias, é indevida a cobrança de multa por rescisão antecipada quanto aos contratos firmados em 16/5/2019 (ID 72188661) e 25/5/2022 (ID 72188683).
7. Todavia, em relação ao contrato firmado em 21/6/2023 (ID 72188684 e 72188681, pág. 14), com vigência de 24 meses, nada obsta a cobrança da multa pela resolução antecipada, proporcional aos meses remanescentes da avença.
8. De acordo com o art. 59 da Resolução 632/2014 da Anatel, o prazo de fidelização para o consumidor corporativo é de livre negociação. Logo, o contrato de permanência celebrado pela pessoa jurídica não está limitado ao prazo de 12 meses, figurando como legítima a vigência por 24 meses.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de cancelamento do contrato celebrado em 2023 (ID 72188684 e 72188681, pág. 14), sem aplicação de multa de fidelização. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.